Tribunal: TJDFT
Processo: 0004291-82.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0004291-82.2016.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE NOBREGA COIMBRA DE SANTANA, MARCIO MAZARELLO MELO DE SANTANA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA MAZARELLA NOBREGA DE SANTANA, GUILHERME MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA, MARCIO MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA, PHILIPE GANDHI LEITE SANTANA APELADO: MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral da apelante, ESPÓLIO DE MARCIO MAZARELLO MELO DE SANTANA (ID 63780487), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. O recurso admite sustentação oral e o pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de sustentação oral do apelante. A data, o horário e o local de julgamento serão informados à advogada após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator